Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700770-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DA COSTA SILVA ARAÚJO RECORRIDOS: OTÁVIO ALBUQUERQUE MANSUR DE CARVALHO, MARTA MOROSINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISSENSO QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVENÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausentes elementos de prova aptos a concluir que a contratação dos serviços advocatícios foi realizada de forma verbal, bem como que o pagamento seria efetuado por peça processual confeccionada e calculada com valores em URH, previstos na Tabela de Honorários da OAB/DF, julga-se improcedente a ação cobrança de honorários advocatícios nos termos requeridos. 2. Não tendo o autor logrado êxito em demonstrar a convenção que afirma ter sido realizada entre as partes litigantes, comprovando, assim, fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, correto o julgamento de improcedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 22 da Lei 8.906/94, sustentando que a prova da existência de contrato verbal entre as partes são as procurações outorgadas pelos recorridos em cada um dos três processos que tramitaram perante a Vara do Meio Ambiente do DF. Aduz, assim, que os honorários advocatícios podem ser objeto de arbitramento, consoante disposto no § 2o do artigo tido por violado, devendo obedecer aos valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 22 da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Desse modo, divergindo as partes quanto à existência de pactuação verbal no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais e inexistindo nos autos qualquer elemento que permita inferir que os contratantes teriam concordado com a cobrança de honorários por peça processual e com o uso de URH, atualizada pela Tabela de Honorários da OAB/DF, não há como acolher a pretensão do apelante. Portanto, em razão de não haver nos autos qualquer prova apta a legitimar a afirmação do apelante de que as partes acordaram verbalmente o pagamento de honorários nos moldes apresentados e, não tendo o autor logrado êxito em demonstrar a convenção que afirma ter sido realizada, comprovando, assim, fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, correto o julgamento de improcedência do pedido.” (ID 33273730 - Pág. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030